Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717411-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAIANE SILVA FERNANDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que a condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei 3688/41, porte de arma branca, à pena definitiva de 1 mês e 5 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. 3. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 - que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogada, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (STJ-HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, a contravenção em análise prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativa às condições exigidas para o uso de arma branca (licença da autoridade competente). 4. Outrossim, registre-se que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. 5. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial n. 3662-2020 – 5a DP (ID 35506871 – p. 2/4), pelo Auto de Apreensão n. 165 (ID 35506871 – p. 10), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. 6. Com efeito, sobressai dos autos que a recorrente, na data de 29/03/2020, foi flagrada, por policiais militares, após inadimplir uma corrida de táxi, portando faca, tipo peixeira, tendo, inclusive, confessado, extrajudicialmente, que utilizaria tal instrumento para a sua proteção pessoal, uma vez que frequentava lugares perigosos, em razão de sua profissão, ou seja, porte com finalidade de ataque/defesa. Aliás, sequer se exige o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, mas mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), consoante jurisprudência das Turmas Recursais, a título exemplificativo, confira-se: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020). Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19, do DL 3688/41, subsistindo a condenação, nos exatos termos da sentença. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. A matéria objeto do recurso já foi apreciada pelo STF, o qual fixou a seguinte tese no Tema 857 de Repercussão Geral: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Gilmar Mendes e Nunes Marques, que davam provimento ao recurso, e, parcialmente, o Ministro Cristiano Zanin, que também negava provimento ao recurso, mas propunha tese diversa. Nesta assentada, o Ministro Flávio Dino reajustou seu voto para acompanhar a divergência do Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de novembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal